Tribunal: TJBA
Processo: 8108265-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8108265-05.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JAILMA BARRETO SANTOS Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. BANCO DO BRASIL S/A. CONSUMIDORA NEGA CONTRATAÇÃO E EXISTÊNCIA DO DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APRESENTA APENAS DOCUMENTOS UNILATERAIS, TELAS SISTÊMICAS E CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL VÁLIDO COM ASSINATURA DA CONSUMIDORA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA DEMONSTRAR RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC/SERASA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA PRESUMIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra instituição financeira. A apelante alegou não ter contratado os serviços de cartão de crédito, negando a existência do débito no valor de R$ 2.000,51, e pleiteou a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, além de indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau (ID 89877255) entendeu pela regularidade da contratação com base em documentos apresentados pelo banco, como cópia de RG (ID 89877241), selfie da contratante (ID 89877242) e extrato de utilização do cartão (ID 89877239). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica válida entre as partes, ante a negativa expressa da consumidora; e (ii) determinar se a inscrição do nome da apelante nos cadastros de proteção ao crédito, sem comprovação adequada do débito, configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica em questão é inequivocamente de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC. Ante a negativa da consumidora quanto à existência do débito e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), competia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação (art. 373, II, CPC). Os documentos apresentados pelo banco apelado (IDs 89877238, 89877239, 89877240, 89877243) são evidentemente unilaterais, produzidos sem qualquer participação da autora/apelante. A mera apresentação de cópia de documento de identificação, "selfie" e telas sistêmicas não possui força probatória suficiente para comprovar a celebração de contrato quando expressamente negada pelo consumidor. A apelante reconheceu interesse em contratar na sua réplica (ID 89877248), mas impugnou especificamente a existência do débito questionado. A ausência de contrato bilateral devidamente formalizado, seja físico ou eletrônico, demonstra a fragilidade do conjunto probatório para comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito. Telas de sistema interno e documentos produzidos unilateralmente não são hábeis a provar a existência de relação jurídica entre as partes, conforme jurisprudência consolidada do TJBA e STJ. Reconhecida a inexistência da relação jurídica, a inscrição do nome da apelante nos cadastros de proteção ao crédito (ID 89877222) configura ato ilícito ensejando dano moral in re ipsa, que dispensa comprovação de efetivo prejuízo. O extrato do SPC demonstra única anotação restritiva referente à dívida objeto desta lide, não havendo outras inscrições legítimas que pudessem atrair a aplicação da Súmula 385 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A mera apresentação de documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, tais como extratos, telas sistêmicas ou planilhas, não possui força probatória suficiente para comprovar a celebração de contrato e a existência do débito quando expressamente negada pelo consumidor. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, baseada em débito cuja existência não restou comprovada, configura dano moral in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízo concreto. Na relação de consumo, ante a negativa do consumidor quanto à contratação, compete ao fornecedor demonstrar inequivocamente a regularidade da relação jurídica mediante apresentação de instrumento contratual válido, não sendo suficientes documentos produzidos unilateralmente." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 1.021; CC, art. 927; CDC, arts. 6º, VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8175630-47.2022.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 25.07.2024; TJBA, Apelação nº 8046875-73.2020.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 31.08.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2128694/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 03.06.2024; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº ° 8108265-05.2024.8.05.0001, em que figuram, como Apelante, JAILMA BARRETO SANTOS, e, como Apelado, BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora